Tribunal: TJDFT
Processo: 0729503-84.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Eventual descumprimento de determinação de emenda para que a parte autora esclareça o motivo de ter ajuizado a demanda em determinado foro não é causa de indeferimento da inicial e extinção prematura do feito sem resolução do mérito, tendo em vista que ao ajuizar a demanda no foro de Brasília, o autor não violou as regras de competência do Código de Processo Civil.

2. A competência territorial é de natureza relativa, portanto, não pode ser declarada de ofício pelo juiz, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, devendo o réu, acaso deseje, suscitar a questão em preliminar de contestação.

3. Persistindo o entendimento pela incompetência, mesmo que relativa e ainda que se tenha oportunizado ao autor o contraditório e este tenha permanecido inerte, mostra-se mais adequado e razoável que o juízo proceda ao declínio de competência, por meio de decisão interlocutória, e não a extinção do feito, haja vista que aquela medida se mostra em melhor harmonia com os princípio da celeridade, economia processual e primazia do julgamento de mérito.

4. Recurso conhecido e provido.